Tribunal: TJDFT
Processo: 0754196-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754196-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO AGRAVADO: RICARDO MACHADO DE ARAUJO, VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em sede do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (autos n. 0707357-88.2018.8.07.0001) instaurado em cumprimento de sentença iniciado pelos agravados (autos n. 0714526-11.2018.8.07.0007), desconsiderada a personalidade jurídica da executada para o fim de atingir o patrimônio dos demais agravantes, decisão nos seguintes termos: “A tramitação do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica se encontra suspensa, nos termos da decisão de ID no 160120680, que consignou a necessidade de se aferir o valor do débito remanescente devido à credora hipotecária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, referente aos imóveis de matrículas no 159.113 e Matrícula: 159.164, para, assim, analisar a real possibilidade de utilizar a alienação ou a adjudicação de tais imóveis com a finalidade de quitação do débito. Repise-se que a análise correlata mostra-se necessária, diante da alegação apresentada pelas partes suscitadas de que todos os meios possíveis de quitar o débito exequendo não teriam restado esgotados, o que afastaria uma das fundamentações autorizadoras do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Diante da requisição de informações, a CEF apresentou ofício ao ID no 171737347, informando que o saldo devedor de cada unidade imobiliária consiste no importe de R$ 392.537,33 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos). Intimada, as partes credoras manifestaram-se ao ID no 171935614, requerendo o prosseguimento do feito, mediante a apreciação do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista restar comprovado que, diante do saldo devedor de natureza hipotecária existente em face dos aludidos imóveis, não haveria possibilidade de se utilizar da alienação ou adjudicação com a finalidade de quitar o débito exequendo. Ressalta, ainda, que a empresa executada se constitui por sociedade de propósito específico (SPE), ao passo que 99,9% de seu capital é constituído pela empresa suscitada JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. No mais, sustenta que o contrato é todo identificado com as logos e nomes da empresa controladora. Assim, diante da notória insolvência da empresa executada, deverá a empresa controladora responder solidariamente pelos danos sofridos pelos credores. Por fim, apresentou pedido de tutela provisória, com a finalidade de promover a penhora dos imóveis de titularidade do suscitado JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., inscritos nas matrículas nos 93.057, 117.420, 8.139 e 8.139, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de se assegurar o adimplemento do débito exequendo. Para fundamentar o pedido correlato, as partes credoras indicaram decisões proferidas pelos Juízos da 23a e 25a Vara Cível que reconheceram a existência de grupo econômico e deferiram o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. No mais, ressalta pela quantidade expressiva de demandas judiciais ajuizadas em desfavor da executada. A parte executada, bem como as partes suscitadas apresentaram manifestação ao ID no 176028816. Incialmente, argumentam que os processos indicados pelas partes credoras não seriam suficientes para comprovar a existência do alegado grupo econômico. Ao passo que igualmente não teria restado comprovado a probabilidade do direito, a fim de autorizar a tutela pretendida correspondente ao pedido de penhora de imóveis de titularidade da empresa suscitada, bem como perigo de demora, o que afastaria a possibilidade de deferimento do pedido de penhora em sede de tutela. Ainda, sustentam que a constrição de bens de empresa estranha à lide, antes da finalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, viola os preceitos previstos pelos arts. 133 e seguintes do CPC, art. 50, do CC, e art. 28, §5o. Do CDC. Arguem, ainda, que o deferimento da penhora pretendida violaria o disposto pelo art. 835, do CPC, no que dispõe à ordem de bens passíveis de penhora. É o relatório do necessário. Decido. Do prosseguimento do feito: Inicialmente, as partes suscitadas argumentam que a parte credora deixou de comprovar a insolvência da executada, uma vez não esgotadas as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, não sendo suficiente, portanto, o resultado infrutífero das consultas realizadas aos sistemas SISBAJUD ou RENAJUD, ao passo que os bens indicados à penhora, inscritos nas matrículas no 159.113 e 159.164 seriam suficientes para a satisfação do débito exequendo, sendo que a existência de garantia hipotecária não seria um empecilho para a realização da hasta pública. Em que pese os imóveis em comento não tenham sido objeto de avaliação, pode-se observar que eles estão localizados no mesmo edifício e possuem as mesmas características do imóvel já avaliado em Juízo, ao ID no 122950266, no valor de R$ 383.752,50. Por esse motivo, adoto o referido valor como base para análise da alegação de possibilidade de prosseguimento dos atos constritivos. Tendo em vista que cada um dos imóveis mencionados possui o saldo devedor de R$ 392.537,33 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), evidente que a realização de alienação ou adjudicação em nada contribuiria com a liquidação da dívida, mesmo que parcial, uma vez que o valor atualizado em agosto de 2021 era de R$ 784.680,66 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos). Impende destacar que várias foram as tentativas de obter a satisfação do débito exequendo mediante a realização de consultas por meio dos sistemas disponíveis em Juízo. Cumpre, ainda, ressaltar que em momentos anteriores a parte executada já havia apresentado outros bens imóveis à penhora incapazes de satisfazer o débito exequendo, diante do valor atribuído ao crédito da credora hipotecária ser superior ao valor da avaliação. Pelos fundamentos expostos, tenho por notória a situação de insolvência civil da empresa executada. Diante do narrado, atribuo como temerária a conduta praticada pela executada ao deixar de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, que novamente indicou bens imóveis notoriamente incapazes de adimplir à obrigação exequenda. Mesmo possuindo tais informações, a parte executada persistiu com o argumento de não restar comprovado o seu estado de insolvência, diante da possibilidade de promover o adimplemento da obrigação por meio de alienação ou adjudicação dos referidos bens. Assim, diante de tais alegações, não restou alternativa, senão a paralisação do feito que perdurou 6 (seis) meses, enquanto se aguardava a apresentação de informações pela Caixa Econômica Federal que já eram evidentes pela própria parte executada. Nesse sentido, entendo que a conduta da parte executada além de ensejar notórios embaraços para o prosseguimento regular do feito, consistiu em formulação de pretensão que se tinha conhecimento da sua inoficiosidade. Pelas razões expostas, a conduta praticada pela parte executada será punida como ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme advertido por meio da decisão de ID no 160120680, em cumprimento ao art. 70, incisos II e IV, e §2o, do CPC. Ultrapassada a discussão acerca da inexistência de insolvência da parte executada, passo à apreciação do pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos termos do art. 136, do CPC c/c art; 355, inciso I, do CPC. Primeiramente, tendo em vista que as preliminares de ilegitimidade passiva aduzidas pelos suscitados JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO e CARLOS EDUARDO QUILICI GURLULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA envolvem propriamente a análise do mérito, rejeito as referidas preliminares, em observância ao princípio da asserção e passo à análise do mérito. Observe-se que a relação jurídica objeto desta demanda sujeita-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois consta na petição inicial que a parte credora firmou contrato de promessa de compra e venda com a empresa executada, com a finalidade de adquirir imóvel em construção do tipo hotelaria, de modo que as partes se enquadram nos conceitos dos arts. 2o e 3o do CDC. Assim, aplica-se a este caso o art. 28 e § 5o do CDC, que permite a desconsideração da personalidade jurídica não só em caso de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos e contrato social, falência, insolvência ou encerramento ou inatividade provocados por má administração, mas também quando sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Acolheu o CDC, nesta última hipótese, a teoria menor da desconsideração, bastando a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e dispensada qualquer conduta culposa ou dolosa dos sócios e/ou administradores. Registre-se que todos os sócios podem ser atingidos com a medida, e não apenas os que tenham poderes de administração ou gerência, já que não é a conduta do sócio administrador que justifica a desconsideração, e sim o risco integral da atividade empresarial, que é assumido por todos os sócios. Com relação aos administradores não sócios da empresa executada, não há como responsabilizá-los pela desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque não se trata propriamente de afastar a autonomia patrimonial decorrente da personalidade jurídica, mas de responsabilizar um terceiro que não é sócio, por seus atos de gestão. O artigo 28 do CDC não permite atingir os bens dos administradores não sócios, a Teoria Menor simplesmente não se aplica a eles. Não há menção expressa aos administradores não sócios no dispositivo legal, apenas aos sócios. A disciplina legal sobre a responsabilização do administrador não sócio para sociedades por quotas de responsabilidade limitada, caso destes autos, encontra-se no artigo 1.016 do Código Civil, que dispõe que "Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções", e no artigo 50 do Código Civil, que também permite a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Assim, exige-se culpa ou dolo do administrador não sócio para que possa ser responsabilizado, o que não foi demonstrado neste caso. Dessa forma, a responsabilização dos administradores somente seria possível se constatado que praticaram ato culposo ou doloso no exercício de suas funções. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. TEORIA MENOR. MERA INSOLVÊNCIA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. ATINGIMENTO DE SEUS BENS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora, com base no §5o do artigo 28 do CDC, e determinou a inclusão do agravante, administrador não sócio, no polo passivo da ação de cumprimento de sentença. 2. O artigo 28 do CDC não estabelece, em caso de desconsideração da personalidade, a responsabilidade do administrador que não é sócio da pessoa jurídica. Inclusive, o §1o do referido dispositivo que mencionava a responsabilidade do administrador societário foi vetado, o que reforça a impossibilidade de atingimentos dos bens particulares dos administradores não sócios quando da desconsideração da personalidade jurídica fundamentada na teoria menor (CDC). 3. Não houve, na hipótese, a constatação de que ocorreu confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que levaria à desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil - teoria maior - que expressamente permite que as obrigações das pessoas jurídicas atinjam os bens particulares dos sócios e de seus administradores (sócios ou não sócios). 4. A responsabilidade do administrador não sócio somente pode ser atribuída pela lei ou, ainda, quando verificada a prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não sócio; não encontrando amparo na desconsideração da personalidade jurídica em virtude da mera insolvência. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1271803, 07072377720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Tendo a decisão agravada julgado incidente de desconsideração utilizando-se de argumentos jurídicos, fundamentando sua decisão de forma ampla e efetiva, não há se falar em nulidade. 2. A responsabilidade dos administradores não-sócios para responderem por dívidas da pessoa jurídica somente pode se determinada pela aplicação da teoria maior (Código Civil), não sendo possível interpretação extensiva da teoria menor, por se tratar de exceção, apenas aplicável havendo previsão legal. 3. O reconhecimento de fraude para fins de desconsideração de personalidade, não pode se basear em meras alegações, mas sim com a comprovação efetiva de que a alienação tem a finalidade de prejudicar o pagamento do débito. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1164713, 07023923620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A responsabilidade do administrador não-sócio para responder por dívidas da empresa é determinada pela aplicação da teoria maior (CC 50), sendo aplicável a teoria menor apenas nos casos previstos em lei. Precedentes do E. STJ e do C. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1261668, 07274391220198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A partir da análise dos documentos de IDs nos 138993623 e 156429131, verifico que configuram como acionistas da pessoa jurídica executada JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO. Ao passo que os suscitados CARLOS EDUARDO QUILICI GURLULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA atuam na condição de administradores não sócios da empresa executada. Impende salientar que, apesar de o suscitado JOSE CELSO VALADARES GONTIJO não configurar formalmente na condição de acionista ou administrador da empresa executada, afere-se a sua atuação de forma ostensiva ao atuar em nome de ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, conforme procuração apresentada ao ID no 156429128 – pág. 8. Ainda, de acordo com o art. 790 do CPC, são sujeitos à execução os bens do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. A jurisprudência do TJDFT acolhe a teoria expansiva da desconsideração, para atingir o sócio oculto, considerando como aquele que coloca pessoa jurídica em nome de terceiro, mas continua responsável pela atividade empresarial. Nesse sentido, as seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261032, 07094289520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALCANCE. SÓCIOS. OCULTOS. I - Tratando-se de relação de consumo, é desnecessária a comprovação do abuso para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo suficiente que a existência da pessoa jurídica seja obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. II - A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica possibilita a extensão dos efeitos da desconsideração aos sócios ocultos, ou seja, aquele que coloca sua empresa em nome de terceiro. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1100070, 07031192920188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os elementos trazidos aos autos pelo exequente revelam indícios suficientes de que JOSE CELSO VALADARES GONTIJO está à frente das atividades tanto da executada quanto das demais suscitadas, conforme se depreende da análise detida da prova documental carreada nos autos, razão pela qual deverá o referido executado responder pelo débito exequendo. Quanto aos administradores não sócios da pessoa jurídica executada, CARLOS EDUARDO QUILICI GURLULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, não poderão ser responsabilizados com seus bens particulares, diante da ausência de comprovação de dolo ou culpa, em observância ao art. 50, do CC, motivo pelo qual rejeito o pedido de atingimento de seus bens. Ao passo que, diante da aplicação da Teoria Menor, os sócios da empresa executada, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. e ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, devem responder solidariamente pelo débito exequendo. Por fim, quanto à alegação de existência de grupo econômico entre a executada e as pessoas jurídicas JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM, caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. No caso ora tratado, os fatos apresentados pela parte exequente levam à conclusão de que a executada e as empresas indicadas compõem um grupo econômico. A ata de assembleia geral de constituição da empresa executada (ID 16730915) demonstra que JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A é acionista daquela, e pela consulta das Certidões Simplificadas emitidas pela Junta Comercial de ambas as empresas, é possível aferir que ambas têm como Diretor o Sr. Carlos Cesar da Silva Dutra, e como Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza. As duas pessoas jurídicas em questão ficam localizadas no Setor SHCS EQS 114/115, com pequenas diferenças nos endereços apenas quanto ao número das salas indicadas no cadastro de cada uma. Quanto à atividade empresarial, verifica-se que as duas empresas exercem atividades relacionadas ao mercado imobiliário. Dessa forma, o fato de as empresas possuírem a mesma finalidade social, mesma administração e exercerem suas atividades nos mesmos endereços, sendo que tudo isso, diga-se de passagem, não foi negado pela JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, revelam a partilha de esforços na consecução dos seus objetivos e, por isso, devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico, para permitir o direcionamento da execução para a outra empresa integrante deste grupo. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DEBENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. NATUREZA JURÍDICA COMUM. FINALIDADE COMPARTILHADA. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E RECURSOS. UNIDADE DIRETIVA. RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO FORMALIZADO ENTRE SOCIEDADES CIVIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Sua aplicação está restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018.) 2. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma sociedade (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada, à luz da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 3. Se as sociedades civis apresentam a mesma natureza jurídica e finalidade social, partilham esforços na consecução dos respectivos objetivos (revelados pela unidade gerencial expressa pela acumulação de funções de direção entre seus membros), devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico. 4. No âmbito da relação consumerista, desconsiderada a personalidade jurídica da executada, mostra-se devida a responsabilização subsidiária da sociedade que pertencer a seu grupo econômico (nos termos do art. 28, § 2o, do CDC), a qual, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1187239, 07042016120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No que dispõe acerca das empresas ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM e a empresa executada, entendo por configurada a existência de grupo econômico de fato, em virtude da notória ingerência comum, seja como diretor/presidente/administrador do sr. CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA. Ao passo que, havendo poder ou ingerência dominantemente comum entre as empresas, deve haver a responsabilidade de todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo, bem como de seus sócios. Nesse sentido, encontra-se o entendimento deste E. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL. CHEQUES. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. 1. É lícita a juntada de documentos pelo autor após a inicial, por ocasião do oferecimento de resposta aos embargos à monitória e para contrapor-se à alegação de ilegitimidade passiva ad causam. 2. A jurisprudência reconhece a formação de grupo econômico de fato, quando presentes indícios da conexão entre as empresas, como a identidade de endereço e denominação empresarial, convergência de sócios, comunhão de interesses, objeto e atividade econômica, interdependência entre as empresas e unidade diretiva. 3. Embora ausente a convergência formal dos sócios entre as empresas, a íntima relação familiar entre os de umas e outras, aliada aos demais indícios, denota atuação conjunta e com comunhão de interesses, configurando grupo familiar de fato. (Acórdão 1776267, 07056332620218070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO DE EMPRESA JÁ LIQUIDADA. NÃO ATINGIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE DE LITISCONSORTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RÉU REVEL. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 2.Tratando-se a desconsideração da personalidade jurídica de medida excepcional, o reconhecimento da existência de grupo econômico não traz como consequência a possibilidade de atingimento do patrimônio pessoal de sócio de pessoa jurídica já liquidada. 3.O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 3.1. O percentual estabelecido independe da quantidade de litigantes e a fixação personalizada dos honorários para cada litisconsorte poderia acarretar a condenação em parâmetro superior ao estabelecido legalmente. 4.Nos termos do artigo 87, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 5.A despeito da decretação de revelia da parte, é possível a condenação de honorários sucumbenciais em seu favor quando houver advogado constituído nos autos. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1635867, 07073742220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. VIA ADEQUADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRUPO DE FATO/FAMILIAR. CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DESCONSIDERAÇÃO. CABIMENTO. 1. Trata-se de agravos de instrumento contra decisão que reconheceu a existência de grupo econômico de fato e decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e do grupo econômico, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios e das empresas, até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instrumento hábil à análise da questão afeta à existência de grupo econômico. Precedente. 3. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) prevê, dentre os requisitos para a constituição do grupo econômico de direito, a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. 3. O grupo econômico de fato se caracteriza quando verificada, de alguma forma, a comunhão societária, a convergência de sócios, a atuação coordenada, a unidade diretiva, a mesma atividade econômica e o mesmo endereço comercial. No caso, os elementos probatórios anexados aos autos são suficientes ao reconhecimento da existência de grupo econômico de fato/familiar. 4. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 28, §5o, adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade jurídica sempre que esta for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, no seu art. 50, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Cuidando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, por si só, é fundamento apto a autorizar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Ainda que fosse o caso de adoção da Teoria Maior - prevista no art. 50 do Código Civil -, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma delas para responder por dívidas de outra. Precedentes. 7. Na hipótese, a não localização de bens em nome dos executados - apesar das diversas tentativas empreendidas pelo consumidor -, aliada à existência de grupo econômico de fato, configuram elementos suficientes à desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente alcance do patrimônio dos sócios e das empresas integrantes do grupo, nos termos dos §§2o e 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1363272, 07163528820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ainda destacar que todas essas pessoas jurídicas se encontram localizadas no mesmo logradouro e desempenham atividades imobiliárias em comum. Ademais, ao contrário do alegado pelas partes suscitadas, verificou-se a insuficiência patrimonial da executada após pesquisas realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, todas infrutíferas. Assim, reconheço que a executada e as empresas ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM formam um grupo econômico, devendo a responsabilidade pelo pagamento do valor exequendo ser estendida a esta última. Ante o exposto, resolvo o presente incidente, com fundamento no art. 136, caput, do CPC, para comunicar ao patrimônio dos demandados JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, à satisfação do presente cumprimento de sentença. À Secretaria para que promova a inclusão no polo passivo das pessoas acima indicadas. Após, procedam-se as consultas de bens em nome das partes executadas” (ID 178562869, origem). Referida decisão foi proferida em 22/11/2023, disponibilizada no DJe em 23/11/2023 (certidão de ID179260688) e publicada em 24/11/2023. Conforme destacado pelos próprios agravantes nas razões recursais, “tem-se que o dies ad quem em 18/12/2023” (ID54616260 – p.4). Contudo, o recurso foi interposto somente às 00h16min do dia 19/12/2023 (ID 54616260) quando, repita-se, o termo final foi o dia 18/12/2023, às 23h59min59seg. Outra não deve ser a conclusão: recurso manifestamente intempestivo. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo o agravo de instrumento ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis da data da intimação (art. 1.003, § 5o, CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Em outras palavras, é ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei. Nos termos do artigo 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDF. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se os agravantes. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora